Tribunal: TJDFT
Processo: 0746630-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746630-35.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATHIA ARAUJO DE LACERDA, L. I. L. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA IACOMINI RODRIGUES APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por KATHIA ARAÚJO DE LACERDA e por L.I.L., representada por Fabiana Iacomini Rodrigues, contra a sentença de ID 49902648. Na origem (ID 49902630 – emenda recebida – ID 49902631), KATHIA ARAÚJO DE LACERDA e L.I.L., representada por Fabiana Iacomini Rodrigues, ajuizaram ação de indenização de danos morais em desfavor de LATAM AIRLINES GROUP S/A. Afirmaram que adquiriram passagem aérea para o trecho Nova Iorque-São-Paulo-Brasília para o dia 01/08/2022 com embarque às 08h20min. Alegaram que aguardaram o embarque por horas até obterem a informação de que o voo fora cancelado por necessidade de manutenção da aeronave. Asseveraram que perderam a conexão de São Paulo para Brasília, apesar do planejamento para chegada ao destino no horário escolhido para cumprir compromissos do dia. Noticiaram que foram realocadas após passarem o dia no aeroporto à espera da resolução do problema, sendo que embarcaram no dia seguinte às 18h35min e chegaram ao destino final às 05h, sem lhe propiciarem alternativa compatível com suas necessidades. Sustentaram a responsabilidade objetiva da requerida, a falha na prestação do serviço, o total inadimplemento contratual e o direito à reparação do dano moral com fulcro no Regulamento n. 261/2004 do Parlamento Europeu, em decisões do Conselho Europeu e no desvio produtivo do consumidor pelo desperdício de tempo para solucionar problemas que foram causados por terceiros. Requereram a procedência do pedido para condenação da ré ao pagamento de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) como reparação pelos danos morais, sendo R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autora. Na sentença (ID 49902648), o d. Magistrado julgou improcedentes os pedidos. Condenou as autoras ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo que a correção monetária ocorrerá desde a distribuição da ação e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da publicação da sentença. Determinou a retificação do polo passivo para constar no polo passivo, TAM LINHAS AÉREAS S/A. Inconformadas, as autoras interpuseram apelação. Em razões recursais (ID 49902651), alegam que comprovaram a aquisição de passagem aérea para o trecho Nova Iorque-São Paulo-Brasília. Afirmam que, em São Paulo, após viagem longa e cansativa, foram surpreendidas com o cancelamento do voo para Brasília, sem aviso prévio e sem realocação a tempo e modo consoante a regulamentação aplicada no país. Afirmam que a requerida descumpriu dever de informação e de fornecer suporte material. Defendem que não têm poder de escolha sobre a realocação de voo, a qual é decidida unilateralmente pela requerida. Mencionam que chegaram ao destino final com atraso de 8h (oito horas), consoante ticket não impugnado e que a requerida não se insurgiu contra os fatos alegados na petição inicial. Sustentam a falha na prestação dos serviços e a responsabilidade objetiva da requerida. Informou que, em casos semelhantes, o dano moral tem sido reconhecido em valor em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ao final, postulam o provimento da apelação, para que a sentença seja reformada, a fim de ser julgado procedente o pedido para condenação ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O comprovante de recolhimento do preparo recursal encontra-se nos IDs49902652 e 49902653. Em contrarrazões (ID 49902656), a apelada pleiteia o não provimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça, na manifestação de ID 50023653, oficia pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, conforme passo a expor. É perceptível que as apelantes, nas razões recursais, não impugnaram especificamente todos os fundamentos da sentença suficientes para mantê-la. Elas insistem no reconhecimento do direito à reparação do dano moral pelo atraso na chegada ao destino final, mas nenhuma impugnação, nas razões recursais, fizeram aos fundamentos da sentença de improcedência do pedido, no tocante: (i) não ficou comprovada a aquisição de passagens em 01/08/2022 de Nova Iorque para Brasília com conexão em São Paulo, mas em 02/08/2022; (ii) não ficou demonstrada a perda de conexão em São Paulo-SP em 02/08/2022 por cancelamento do voo em Nova Iorque; (iii) ao atraso na chegada ao destino em Brasília-DF ter decorrido de falhas técnicas que provocaram a substituição da aeronave na conexão em São Paulo-SP; (iv) a elas terem consentido em serem realocadas em outro voo agendado para o mesmo dia; e (v) afirmação genérica e não comprovada de frustração de compromissos causados pelo atraso na chegada ao destino; (vi) falta de assistência em virtude de atraso. Confira-se o excerto integral da sentença adiante transcrito para contextualização: No caso dos autos, percebo uma dissonância de informações entre o enredo fático narrado pela parte autora à peça de ingresso e o acervo probatório produzido nos autos. Segundo bilhetes de passagem anexos (ID 144844225), atento aos limites da lide posta em Juízo, vislumbro que as autoras adquiriram passagens aéreas com os seguintes itinerários: (i) LA8181: Nova York/São Paulo, com saída prevista às 18h35 do dia 1o/8/2022, e chegada às 5h00 do dia 2/8/2022; e (ii) LA3266: São Paulo/Brasília, com saída prevista às 8h10 do dia 2/8/2022, e chegada às 9h50 do mesmo dia. O relato exordial, todavia, apontou que teria sido adquirido passagem para o dia 1o/8/2022, às 8h20, e que – devido ao cancelamento – teria perdido a conexão São Paulo/Brasília. Não há, contudo, prova do alegado, e a alegação está dissociada do comprovante de compra constante dos autos, conforme acima elucidado. Não obstante, a requerida esclareceu que o voo LA3266 – itinerário São Paulo/Brasília – é que teria sido cancelado, e que as passageiras haviam sido devidamente reacomodadas no voo seguinte, às 17h15 (LA3260). Assim, não há qualquer elemento indiciário de que o trajeto Nova York/São Paulo (LA8181) tenha sido cancelado, como pretende fazer crer as postulantes. Há de se ressaltar que, em que pese o atraso sofrido no trajeto São Paulo/Brasília, originado por falhas técnicas que levaram à troca da aeronave, as partes anuíram com a realocação em voo agendado para o mesmo dia. A alegação de frustração de compromissos foi feita de forma genérica, sem qualquer elemento de prova. Além disso, não há informação, por nenhuma das partes, acerca de eventual cumprimento de regramento relativo à assistência material em virtude do atraso. Diante dessas considerações, justapondo o panorama fático referido nos parágrafos acima e a orientação doutrinária (e também jurisprudencial) referida, tenho por não configurado o dano moral. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos exordiais. Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com exame do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Verifico que as apelantes não apresentaram impugnação específica alguma a respeito da fundamentação expendida na sentença, que não reconheceu o dano moral. As recorrentes insistem no argumento de que sofreram dano moral no atraso na chegada ao destino, depois de espera por horas no aeroporto para a resolução de problema com o cancelamento do voo contratado e a realocação em outro unilateralmente escolhido pela apelada. Constato que elas não se deram ao trabalho de impugnar a sentença especificamente no tocante ao atraso em São Paulo ser decorrente da falha técnica que provocou a substituição da aeronave e terem consentido com a realocação em outro voo no mesmo dia. As recorrentes persistem na afirmação do dano moral com base no atraso pelo cancelamento do voo contratado por outro escolhido pela apelada unilateralmente. Elas não realizaram a confrontação analítica no desempenho do dever de impugnação específica dos fundamentos expostos, na sentença, para julgar improcedente o pedido de reparação do dano moral. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que as apelantes deixaram, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo Juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação à reparação do dano moral. Nessa perspectiva, verifico que o recurso não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto nele não se vislumbra o confronto analítico entre os fundamentos da sentença e os argumentos deduzidos nas razões da apelação para postular a reforma daquele ato judicial. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – grifo nosso Sem que as recorrentes tenham confrontado os motivos suficientes ensejadores da sentença recorrida, deixando de impugnar especificamente todos os fundamentos suficientes lá expostos, o recurso não deve ser conhecido. Trata-se de vício insanável, pois não seria admissível o aditamento às razões recursais, tendo em vista a preclusão consumativa ocorrida com a interposição da apelação. DA INOVAÇÃO RECURSAL As apelantes argumentam, nas razões recursais, que o direito à reparação do dano moral consiste na violação pela recorrida dos deveres de informação e de prestação de auxílio material no cancelamento do voo de São Paulo para Brasília, após longa e cansativa viagem, sem prévia comunicação, realocando-as em voo diverso do contratado, fazendo com que elas chegassem com várias horas de atraso ao destino final. Na petição inicial, as recorrentes afirmaram que o cancelamento do voo teria ocorrido em 01/08/2022 em Nova Iorque e que perderam a conexão em São Paulo para Brasília, o destino final das passagens. Asseveraram que o direito à reparação do dano moral está embasado na responsabilidade objetiva e na falha da prestação do serviço pela apelada, bem como no Regulamento n. 261/2004 do Parlamento Europeu, em decisões do Conselho Europeu e no desvio produtivo do consumidor pelo desperdício de tempo que sofreram por conduta da requerida, que não cumpriu com o contrato ao cancelar o voo e realocá-los em outro, fazendo com que chegassem ao destino após longa viagem cansativa com atraso. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo em que foi prolatada a sentença atacada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme o artigo 1.014, do Código de Processo Civil. A respeito dessa matéria, Marco Antônio Rodrigues[2] faz as seguintes considerações: O art. 1.014 do CPC cuida da possibilidade de inovação em grau recursal, prevendo que as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Como regra, em nosso processo civil, as alegações de fatos devem ser feitas na fase postulatória da demanda, cabendo à decisão de saneamento e organização do processo a delimitação sobre quais questões de fato recairão a atividade instrutória, como prevê o art. 357, II, do CPC. É por tal razão que o impedimento abraça a parte, incluindo o revel, mas não o terceiro legitimado a recorrer, porque, não participando do processo, nenhuma oportunidade usufruíra para alegar alguma questão perante o órgão a quo. O art. 1.014 deve ser interpretado de maneira sistemática com o art. 493 do CPC, que estabelece que, se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Diante do art. 1.014, verifica-se que o ius novorum – o direito de inovar – em apelação é limitado, porque, em matéria fática, somente é possível inovar em segundo grau comprovando a razão de força maior que impediu o recorrente de trazer aqueles argumentos fáticos em primeiro grau, que é a instância ordinária para a postulação. Essa severa limitação ao ius novorum é adotada em nosso Direito Processual desde o CPC/1939, valorizando a atividade instrutória realizada em primeiro grau, uma vez que esta gerará, ressalvada a hipótese de força maior, da qual ora se cuida, o acervo probatório utilizado para o julgamento a ser realizado pelo órgão colegiado de segundo grau. A força maior divide-se em duas espécies: de um lado, há a força maior ligada ao desconhecimento escusável, pelo recorrente ou de seu advogado, quanto à existência do próprio fato alegado na apelação e, de outro lado, os fatos supervenientes à própria sentença, cujo veículo para serem trazidos aos autos é a apelação, uma vez que a atividade jurisdicional do juiz singular se esgota com a prolação da sentença, como prevê o art. 494 do CPC, ao elencar as hipóteses em que é lícita a alteração, pelo juiz, da sentença, após sua publicação: corrigir erros materiais, de ofício ou a requerimento, e por meio de embargos de declaração. No que se refere a questões de direito, cumpre lembrar que iura novit curia – a corte conhece o direito –, e por isso o próprio tribunal pode reconhecer norma jurídica distinta da que foi alegada pela parte, ainda que de ofício. Destaque-se, contudo, que, por força do art. 10 do CPC, mesmo as matérias que o julgador possa conhecer de ofício devem antes ser submetidas ao contraditório das partes. Extraio do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso da apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o juiz tenha se manifestado na sentença com base em legítima provocação. Neste sentido, trago à colação ementas de julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO PENDENTE. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.(...).4. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419725, 07163329420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMORA NO REPASSE DE VALORES. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL. QUANTUM. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância "a quo", por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância. 2. Aplica-se a prescrição trienal à pretensão de restituição de valores levantados e retidos indevidamente por patrono em processo judicial, sendo o termo inicial o momento da ciência do levantamento de valores. 3. O princípio da boa-fé objetiva constitui cláusula geral dos contratos, nos termos do artigo 422 do Código Civil, o qual impõe a todos os contratantes um padrão de conduta social cimentado na ética, lealdade e honestidade. 4. O advogado, ao levantar valores de titularidade de seu cliente em processo judicial se torna fiel depositário, cessando sua responsabilidade apenas após a prestação de contas. 5. Nos termos do artigo 932, III, do Código Civil, são responsáveis solidariamente pela reparação civil, o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. 6. Incabível a responsabilização de advogado por ato atribuído exclusivamente a terceiro. 7. A quebra da confiança, agravada pela natureza alimentar da verba indevidamente retida, ultrapassa o mero descumprimento contratual e permite a condenação em indenização por danos morais. 8. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do réu conhecido, mas não provido. (Acórdão 1646299, 07008308320198070002, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Verifico que as apelantes, nas razões recursais, expõem argumentos que não foram oportunamente suscitados na petição inicial. Fizeram-no apenas tardiamente e sem justificativa alguma nas razões da apelação. As razões recursais, neste aspecto, efetivamente, expressam emenda à petição inicial, inadequadamente feita pelas recorrentes com a intenção de trazerem extemporaneamente novos argumentos para apreciação, tendo em vista o insucesso no julgamento da lide contrariamente a seus interesses. Inviável a cognição, uma vez que ocorreu a preclusão. Elpídio Donizetti[3], ao discorrer sobre a preclusão, explica que: A preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. Já dissemos que às partes são atribuídas faculdades, ou seja, têm a liberdade para praticar ou não um ato processual. Também são impostos ônus e deveres. Por exemplo, têm a faculdade de apelar da sentença. Se não interpuserem, incide no ônus consistente no trânsito em julgado da decisão. O ônus decorre do fenômeno da perda da faculdade de praticar um ato processual ou renová-lo. Do contexto do Código, extraem-se três modalidades de preclusão: Preclusão temporal: decorre da inércia da parte que deixa de praticar um ato no tempo devido. Preclusão lógica: decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queria praticar também (art. 1.000, parágrafo único). Ao cumprir o julgado, perde a parte o interesse no recurso. Preclusão consumativa: origina-se do fato de ter praticado o ato, não importa se bem ou mal. Uma vez praticado, não será possível realiza-lo novamente. A preclusão não ocorre com relação aos despachos, uma vez que não ferem direitos ou interesses das partes. Assim, podem ser praticados mesmo depois de esgotado o prazo para tanto e, uma vez praticados, nada impede que sejam revistos ou revogados pelo juiz. Com relação aos demais atos do juiz (decisão interlocutória e sentença), a doutrina entende que, igualmente, não há preclusão temporal podem ser praticados depois do esgotamento do prazo, que são impróprios por excelência, o que afasta a incidência da preclusão temporal. Contudo, submetem-se os atos decisórios à preclusão consumativa e lógica (o que se denomina de preclusão pro iudicato). Isso porque, uma vez publicada, não pode a decisão ser revista ou revogada, salvo na via recursal. Trata-se, pois, de hipótese típica de preclusão consumativa para o juiz. Voltando aos atos das partes, a preclusão será afastada quando a parte provar que deixou de realizar o ato por justa causa. O equívoco nas informações processuais prestadas na página eletrônica dos tribunais constitui exemplo de justa causa que autoriza a prática posterior do ato sem prejuízo para a parte. No caso de haver algum problema técnico do sistema, ou até mesmo algum erro ou omissão do serventuário da justiça responsável pelo registro dos andamentos, também estará configurada a justa causa. É evidente que, com o recebimento da petição inicial e o saneamento processual, consumou-se a oportunidade de praticar referido ato processual. Resolvido o processo com apreciação de mérito, inviável, nas razões de apelação, a ampliação do objeto da lide para apresentar mais argumentos com a intenção de obter pronunciamento favorável à procedência do pedido autoral. Não se mostra admissível, na apelação, a dedução de questão que não foi oportunamente debatida em contraditório, tendo em vista a ocorrência da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil: (É) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão e da explanação doutrinária colacionada. Esse comportamento inadequado de suscitação, no recurso, de questões não formuladas oportunamente no juízo de primeiro grau na petição inicial, demonstra a intenção de ampliar indevidamente as razões da apelação, caracterizando inovação recursal, inadmissível sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica. A inovação recursal consiste em vício insanável, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência para sanação na forma do artigo 10 e do artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Suscito de ofício a preliminar de inovação recursal e a acolho, para que a apelação não seja conhecida, uma vez que se mostra manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO pela ausência de impugnação específica de todos os fundamentos suficientes da sentença e pela inovação recursal. Considerando que a apelação não foi conhecida e tendo em vista que a apelada apresentou contrarrazões, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Advirto as apelantes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. [2] RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação. – 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. Págs. 187/188. [3] DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 505-506. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023 às 17:44:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora